Tribunal: TJES
Processo: 0000729-19.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DA MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. O apelante alega inépcia da denúncia, ausência de dolo, ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma e requer a exclusão da multa e das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se a condenação está amparada na comprovação de materialidade e autoria; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da multa; e (iv) determinar a viabilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo a conduta delituosa com todas as circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa. Ademais, a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise de inépcia da denúncia. Precedentes do STJ.

4. A materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado, auto de constatação de eficiência e laudo pericial, que atestaram a potencialidade lesiva da arma de fogo. A autoria resta confirmada pela confissão do apelante e depoimento do policial responsável pela apreensão, em harmonia com as demais provas, consideradas válidas e idôneas sob o crivo do contraditório.

5. A multa constitui consequência legal da condenação e foi fixada no patamar mínimo previsto pela norma. A situação econômica do condenado não altera o número de dias-multa, podendo ser analisada apenas na fase de execução. Precedentes do STJ.

6. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, nos termos do art. 804 do CPP, sendo a análise de eventual hipossuficiência igualmente reservada à fase de execução, consoante jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise de eventual inépcia da denúncia.

2. O depoimento de policial civil, em consonância com demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar condenação.

3. A multa decorrente de condenação penal não pode ser afastada com base na condição econômica do réu, cuja análise é reservada à fase de execução.

4. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência da sentença penal condenatória, podendo sua exigibilidade ser avaliada na Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 804; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 23.05.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 23.10.2018; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, DJe 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000729-19.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL VIEIRA MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE EXCLUSÃO DA MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. O apelante alega inépcia da denúncia, ausência de dolo, ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma e requer a exclusão da multa e das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se a condenação está amparada na comprovação de materialidade e autoria; (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da multa; e (iv) determinar a viabilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo a conduta delituosa com todas as circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa. Ademais, a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise de inépcia da denúncia. Precedentes do STJ.

4. A materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado, auto de constatação de eficiência e laudo pericial, que atestaram a potencialidade lesiva da arma de fogo. A autoria resta confirmada pela confissão do apelante e depoimento do policial responsável pela apreensão, em harmonia com as demais provas, consideradas válidas e idôneas sob o crivo do contraditório.

5. A multa constitui consequência legal da condenação e foi fixada no patamar mínimo previsto pela norma. A situação econômica do condenado não altera o número de dias-multa, podendo ser analisada apenas na fase de execução. Precedentes do STJ.

6. A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, nos termos do art. 804 do CPP, sendo a análise de eventual hipossuficiência igualmente reservada à fase de execução, consoante jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a análise de eventual inépcia da denúncia.

2. O depoimento de policial civil, em consonância com demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar condenação.

3. A multa decorrente de condenação penal não pode ser afastada com base na condição econômica do réu, cuja análise é reservada à fase de execução.

4. A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência da sentença penal condenatória, podendo sua exigibilidade ser avaliada na Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 804; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 23.05.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 23.10.2018; TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, DJe 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000729-19.2022.8.08.0014

APELANTE: JOEL VIEIRA MAIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOEL VIEIRA MAIA
em face da r. sentença de ID 8499359 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo.

Em suas razões acostadas de ID 9833943, o apelante suscita, preliminarmente, a decretação da inépcia da denúncia. No mérito, sustenta sua absolvição, eis que:
(i)
a arma apreendida estava guardada em sua residência, ou seja, em momento algum está comprovado nos autos que tenha agido com dolo;
(ii)
não houve prova da potencialidade da arma; e
(iii)
subsidiariamente, não deve subsistir a pena de multa e a condenação ao pagamento das custas processuais, ante sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 10045028) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11436707) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/02v de mídia digitalizada de ID 8499348) que:

[...]

Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 07 de março de 2022, no período da manhã, no bairro Columbia, em Colatina/ES, os policiais civis realizaram cumprimento de MBA na residência da denúncia conforme autos 000641-78.2022.8.08.0014, oportunidade em que apreenderam o revólver Taurus, calibre .32 s+W Long, bem como munições, conforme auto de fls.08.

Infere-se que o ora denunciado havia adquirido a referida arma de fogo e munições há cerca de 2 meses e a mantinha no interior de sua residência sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de apreensão à fl.09. Auto de constatação de eficiência à fl.10.

Assim agindo, o denunciado JOEL VIEIRA MAIA encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 12 da Lei 10826/2003.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

Preliminarmente, a defesa pleiteia a decretação da inépcia da denúncia, ao argumento de que
“a peça vestibular se faz inepta por narrar os fatos de forma genérica e sem nexo”
.

Ao analisar a inicial acusatória, verifica-se que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Isso porque a peça acusatória que ensejou a deflagração da presente ação penal apresenta elementos mínimos necessários ao exercício da ampla defesa, posto que descreve, satisfatoriamente, a conduta delituosa, as circunstâncias de tempo e lugar, meio e modo de execução.

De qualquer forma, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.”
(STJ, REsp nº 1.370.568/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 23.05.2017)

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para a comprovação da divergência, devem os acórdãos em confronto, partindo de quadro fático semelhante, ou assemelhado, adotar posicionamento dissonante quanto ao direito federal aplicável. Os embargos de divergência em recurso especial, ao tempo em que solucionam a lide, têm por finalidade possibilitar ao Superior Tribunal de Justiça que resolva a discordância existente entre seus órgãos fracionários na interpretação de lei federal, com objetivo de uniformização interna corporis da jurisprudência.

2. Consoante consignado na decisão agravada, são inúmeros os julgados de ambas Turmas que compõem a Terceira Seção no sentido de que a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da alegação de inépcia da denúncia, razão pela qual deve incidir o verbete sumular 168 desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EREsp nº 1200213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, J. 22.05.2019)

Por tais razões,
rejeito a preliminar arguida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente evidenciada através do
(i)
Boletim Unificado nº 47206339 (fls. 13/15);
(ii)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 10; e
(iii)
Laudo Pericial de fls. 50/55, tudo juntado ao inquérito policial de ID 8499348.

Frise-se que o laudo pericial expressamente consignou que o teste de eficiência da arma foi positivo, não havendo que se falar em ausência de comprovação da potencialidade lesiva do revólver.

No que se refere à
autoria
do delito, o apelante, malgrado intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento de ID 8499359. Contudo, em sede policial (fl. 04 do inquérito policial de 8499348), confessou a prática do crime e revelou ter adquirido a arma de fogo do tipo “Revólver”, da marca “Taurus”, de calibre “.32”, número N629165, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No mesmo sentido, o policial civil que participou da ocorrência, Eliseu Chaves (ID 8499359), relatou que, na data dos fatos, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, se deslocou até a Rua Alagoas, número 14, no bairro Columbia, em cujo endereço reside o acusado Joel Vieira Maia e no qual foi apreendida uma arma de fogo do tipo “Revólver”, da marca “Taurus”, de calibre “.32”, número N629165, municiado com seis projeteis “Ogivais” intactas.

Nessa lógica, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Feitas essas considerações, verifica-se que as declarações do policial civil, dotadas de presunção de veracidade, encontram-se em consonância com a confissão espontânea realizada pelo apelante, o que afasta a alegação de insuficiência do lastro probatório para embasar a condenação.

Noutra parte, a multa é consectário legal da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo permitido, razão pela qual a sua exclusão ou isenção afronta o princípio constitucional da legalidade.

Sabe-se que a
“A situação econômica do apelante não possui nenhuma influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário da fração individualmente considerada, a qual já se encontra fixada no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.”
(TJAM, ApCrim nº 0721769-03.2021.8.04.0001, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, J. 06.02.2023)

Ressalte-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, J. 23.10.2018).

De qualquer forma, não houve comprovação nos autos da efetiva condição financeira do apelante, que, aliás, é assistido por advogado particular, bem como que este aspecto não exclui sua punibilidade, sendo considerado apenas para fins de arbitramento do montante da multa.

Por fim, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida , Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________